Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. REGIME COMPARTILHADO. REGRA DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. ARTIGOS 1.583 E 1.584 DO CÓDIGO CIVIL. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E COM A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE RISCO DA MENOR JUNTO AO NÚCLEO FAMILIAR PATERNO. APTIDÃO DE AMBAS AS FAMÍLIAS PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA. NECESSIDADE DE PROMOÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE OS GENITORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como a regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda dos filhos menores, posto que tal exercício demonstra-se saudável à formação dos infantes.
2. Os dispositivos legais reguladores do instituto da guarda compartilhada (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil) devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e com a Doutrina da Proteção Integral, de forma a possibilitar a convivência contínua da menor com ambos os genitores, bem como a construção de vínculos afetivos sólidos com seus respectivos núcleos familiares.
3. A relação conturbada e belicosa entre os genitores não pode servir de óbice à realização do melhor interesse da infante, revelando-se medida impositiva a promoção de entendimento entre os pais da menor, como forma de propiciar a efetivação do direito fundamental ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social. Consoante jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, “a inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole”. (STJ. REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014).
4. Havendo, pois, aptidão de ambos os genitores para o exercício do poder familiar, os interesses da menor ficam mais bem resguardados com a fixação da guarda compartilhada, mantendo-se a residência materna como lar de referência.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.